Tribunal: TJMT
Processo: 0006285-42.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006285-42.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E À PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos dos embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar expressamente a alegação de ausência de fundamentação das decisões administrativas do PROCON e se houve falha ao deixar de examinar a suposta desproporcionalidade das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo consignado que as penalidades foram aplicadas dentro dos parâmetros legais, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade nos processos administrativos que originaram as CDAs.

5. O julgado reconheceu que a fixação das multas pelo PROCON seguiu os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e demais normativos aplicáveis, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano e a condição econômica da embargante, afastando a alegação de desproporcionalidade.

6. A decisão esclareceu que o controle jurisdicional se limita à análise da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito das decisões sancionatórias, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Para fins de prequestionamento, registra-se que não houve violação a dispositivos constitucionais ou legais pertinentes à matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional sobre atos administrativos não pode ser confundido com reexame do mérito administrativo, salvo quando demonstrada violação a princípios constitucionais, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito de decisões fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 918.832/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE FORMA ESPECÍFICA DAS PECULIARIDADES DE CADA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cumprimento do disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC exige que as decisões judiciais sejam suficientemente fundamentadas, com análise dos argumentos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a individualização exaustiva de todos os pontos quando já atendidos os aspectos essenciais do litígio.

2. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

3. O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal no 2.181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual no 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de enfrentar expressamente questões jurídicas relevantes, cuja apreciação é necessária para fins de prequestionamento.

Afirma que a decisão embargada manteve as penalidades impostas pelo PROCON sem analisar de forma específica os fundamentos por ela apresentados, o que configuraria afronta ao princípio da motivação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e ao artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99.

Sustenta, ainda, que não houve manifestação expressa quanto à proporcionalidade das multas aplicadas, cujo valor seria até 15 vezes superior ao das faturas questionadas pelos consumidores, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do princípio da legalidade, previstos nos artigos 5o, II e LXIX, 37 e 84 da Constituição Federal, no artigo 2o da Lei no 9.784/99 e no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pautado nesses argumentos, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para que o acórdão embargado se manifeste expressamente sobre os pontos acima indicados, viabilizando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores (Id. 271129391).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos dos embargos à execução fiscal.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de fundamentação específica das decisões administrativas que impuseram penalidades pelo PROCON, sob o argumento de que a ausência de motivação idônea violaria o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e o artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a decisão administrativa obedeceu ao devido processo legal, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a motivação adequada para aplicação das penalidades. O acórdão embargado destacou que o Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade dos atos administrativos, não cabendo a este Sodalício reavaliar o mérito da decisão administrativa proferida pelo PROCON.

O embargante também sustenta que o acórdão não teria analisado a alegação de desproporcionalidade das multas aplicadas, as quais seriam excessivas em relação ao valor da fatura reclamada pelos consumidores. No entanto, o julgado expressamente consignou que a fixação da penalidade observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Federal no 2.181/97 e no Decreto Estadual no 3.571/04, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON –
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE FORMA ESPECÍFICA DAS PECULIARIDADES DE CADA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1
.
O cumprimento do disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC exige que as decisões judiciais sejam suficientemente fundamentadas, com análise dos argumentos relevantes para a solução da controvérsia, não sendo necessária a individualização exaustiva de todos os pontos quando já atendidos os aspectos essenciais do litígio.

2. A atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à apreciação de sua legalidade ou não. A multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo face ao descumprimento à legislação consumerista, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

3. O PROCON, ao fixar a multa, deve considerar a gravidade da infração cometida, a extensão do dano e a condição econômica do fornecedor, em consonância com os arts. 56, I e 57 do Código de Defesa do Consumidor, os arts. 18, I e 24 ao 28 do Decreto Federal no 2.181/97 e o art. 11 do Decreto Estadual no 3.571/04, bem como realizar a individualização da sanção administrativa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso não provido”.
(N.U 0006285-42.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)
.
(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A exigência de manifestação expressa sobre determinada tese jurídica não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025